Tribunal: CARF
Processo: 13739.001914/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13739.001914/2008-71
ACÓRDÃO
2001-007.112 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELCIO DA SILVA MINAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Ante a constatação de omissão de rendimentos tributáveis na Declaração
de Ajuste Anual Retificadora, impõe-se a lavratura de lançamento de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 20 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relator

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.112 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13739.001914/2008-71
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra a Notificação de
Lançamento de fls.22/26 do e-processo, resultante de alterações na Declaração
de Ajuste Anual, exercício de 2004, ano-calendário de 2003, devido à omissão de
rendimentos apurada de R$35.574,45, que implicou apuração de imposto
suplementar de R$242,56, acrescido de multa de ofício e dos juros legais, em face
da constatação da seguinte infração:
a) Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa
Jurídica declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes
pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o
titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$35.574,45, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s)
relacionada(s) abaixo:
- RIOTUR EMP DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO SA - CNPJ -
42.171.058/0001-48
b) Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$3.064,31.
2. Regularmente notificado, em 25/06/2008, conforme carimbo aposto no AR à
fl.29 do e-processo, o interessado apresentou impugnação em 02/07/2008, de
acordo com o documento de fl.30 do e-processo, aduzindo o que se segue:
a) Que, No ano de 2004, apresentei declaração de renda completa (ANEXO I),
informando corretamente todos os ganhos e gastos do ano calendário de 2003,
cujo n° do recibo 6 18.82.93.86.47-28 (ANEXO II), tanto é que, após o cruzamento
de dados feito pela Receita, não foi apontado nenhuma irregularidade pela Malha,
ao contrário foi restituído o Imposto no valor de R$ 696,39. Porém, ao observar
que cometi um ERRO NO CAMPO DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS decidi
concertar. Erroneamente, preenchi apenas o campo mencionado, deixando os
demais em branco, por já ter apresentado corretamente todas as informações, e
crendo que o programa da Receita identificaria e reconheceria que, apenas tal
campo, necessitara de retificação;
b) Que, Peço a V.Sa., que examine as informações da declaração de número
informado acima (ANEXO I) onde consta o valor declarado, recebido de pessoa
Jurídica, CNPJ 42.171.058/0001-48, no valor de R$ 35.574,45, cujo a Notificação
dessa Receita Federal (ANEXO III) me acusa de não ter Informado. Peço também
que seja analisada a declaração retificadora, recibo de n° 08.45.64.45.79-31 (
ANEXO IV), enviada em 03/05/2008, afim de constatar que são verdadeiras as
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.112 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13739.001914/2008-71
3
justificativas apresentadas, tendo em vista que somente o CAMPO DECLARÇÃO DE
BENS E DIREITOS foi preenchido para corrigir um erro;
c) Que, Como poderia ter omitido tal informação que independe do contribuinte,
já que desconta direto da fonte pagadora e ficar impune até a data da
notificação? Se houvesse omissão do que trata a notificação (ANEXO Ill) como se
justifica o pagamento da restituição do imposto, no valor de R$ 696,39 a quem
não declarou rendimentos?;
d) Que, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e
requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação.
3. É o relatório.
A decisão da DRJ foi no sentido de negar provimento à Impugnação do contribuinte,
ora Recorrente, no seguinte sentido:
4. Inicialmente, cabe observar que o presente processo foi encaminhado a esta
DRJ/RJ01 por força da Portaria RFB no 3.338/2011, D.O.U. de 08/09/2011.
5. A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo
estabelecido pelo art. 15, do Decreto no 70.235, de 03 de março de 1972,
devendo, portanto, ser conhecida, para serem examinadas as razões trazidas pelo
sujeito passivo.
6. Conforme se depreende do Relatório Fiscal, a exigência se fez em virtude de
ter, o contribuinte, omitido os rendimentos recebidos da Pessoa Jurídica acima
relacionada.
Da Omissão de Rendimentos
7. Com relação à infração de Omissão de Rendimentos recebidos, da Notificação
de Lançamento em questão, constatando que o Contribuinte não ofereceu
rendimentos à tributação, compete a Autoridade Fiscal proceder ao lançamento
de ofício da infração, nos termos do art. 841 do RIR:
Art.841 - O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
(...)
VI- omitir receitas ou rendimentos.
8. O Impugnante se defende da infração apontada, alegando: "No ano de 2004,
apresentei declaração de renda completa (ANEXO I), informando corretamente
todos os ganhos e gastos do ano calendário de 2003, cujo n° do recibo 6
18.82.93.86.47-28 (ANEXO II)". Argumenta, ainda, que: "(...) ao observar que
cometi um ERRO NO CAMPO DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS decidi concertar.
Erroneamente, preenchi apenas o campo mencionado, deixando os demais em
branco, por já ter apresentado corretamente todas as informações".
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.112 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13739.001914/2008-71
4
9. De fato, como se pode observar da declaração retificadora anexada aos autos,
às fls.20 e 21 do e-processo, o Contribuinte procedeu à alteração alegada, a qual
gerou omissão de rendimentos, tendo em vista que, acabou por alterar, ainda que
por engano, o valor do campo Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas
Jurídicas, e uma vez que consta da Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf), que os rendimentos auferidos pelo Impugnante foi no valor de
R$35.574,45, o que justifica o lançamento.
10. Saliente-se que, em nenhum momento o Impugnante negou que tenha
recebido os rendimentos tributáveis da pessoa jurídica.
11. Portanto, a argumentação do Impugnante de que somente alterou o campo
Declaração de Bens e Direitos para corrigir um erro, não pode prevalecer, uma vez
que o equívoco persiste no sistema da Receita Federal, devendo ser feita nova
retificadora, a fim de corrigir as informações necessárias, para apresentar em grau
de recurso.
12. Assim, da análise do presente processo, no mérito, o Impugnante, não
demonstrou a improcedência do lançamento, restando confirmado o contido no
demonstrativo denominado Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, que
integra a presente Notificação de Lançamento.
13. Isto posto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, devendo ser mantido
o crédito tributário lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, ter havido erro de preenchimento da declaração,
posteriormente retificada incompletamente por desconhecimento (e não por má fé), mas que os
rendimentos estariam declarados, razão pela qual não há omissão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do artigo 114, § 12, inciso I
Da análise do Recurso Voluntário, tem-se que o contribuinte não apresenta novas
razões de defesa além daquelas já trazidas em sede de impugnação na primeira instância
julgadora administrativa.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.112 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13739.001914/2008-71
5
Os argumentos nesse sentido que sobem a este Conselho em sede de Recurso
Voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023):
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 70
DF CARF MF
Original